Tribunal: TJES
Processo: 5008998-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Instituição de Bem de Família
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008998-67.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIA MARIA RICHARDELLE ANTONELLI e outros

AGRAVADO: JOSE RICHARDELLI ANTONELLI e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO. QUERELA NULLITATIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação declaratória de nulidade de citação (“querela nullitatis”) que teria ocorrido em anterior ação de usucapião. 2. Agravo de instrumento interposto em face da decisão na qual o juiz indeferiu pedido de determinação de indisponibilidade do bem imóvel usucapido. 3. Tutela provisória corretamente indeferida, haja vista a ausência de demonstração da necessidade urgente da indisponibilidade do bem e, ainda, da comprovação da probabilidade de êxito do pedido. 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008998-67.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: DULCELY ANTONELLI BARBOZA e ELIA MARIA RICHARDELLE ANTONELLI

AGRAVADOS: JOSÉ RICHARDELLI ANTONELLI e ROSALINA MARIANO VERLY ANTONELLI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Dulcely Antonelli Barboza e Elia Richardelle Antonelli ajuizaram “
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico Querela Nullitatis Insanabilis
” (id 24347393 do processo originário, n.º 5000176-06.2023.8.08.0060) em face de José Richardelle Antonelli e Rosalina Mariano Verly Antonelli com o objetivo de “
declarar nula a sentença de mérito emanada nos autos da ação de usucapião tombada sob o nº 0014566-52.2012.8.08.0060
” (página 17 da petição inicial).

Como justificativa da propositura da demanda, as Autoras e ora Agravantes informaram, em resumo, que são herdeiras de Geraldo Antonelli, “
que veio a falecer em 09 de maio de 2003, portanto, possuem interesse direito nos bens deixados pelo de cujus, que se constituem em 1/3 do imóvel objeto da lide descrito na exordial tombado sob o nº 790 do CRI de Atilio Vivacqua, alvo da pretensão de tutela de urgência
” (página 04 das razões recursais, id 5706453).

Informam, ademais, que instruíram a demanda originária com prova pré-constituída que torna indiscutível os seus interesses “
e o inegável amparo da lei à sua pretensão de modo que mesmo os bens registrados em nome do de cujus e em nome dos agravados que foram contemplados com a propriedade originária através de usucapião a revelia das agravantes em 2012
” (página 04,
sic
).

É esta prova pré-constituída e este inegável amparo da lei que deu azo ao pedido liminar de determinação de indisponibilidade do bem imóvel registrado sob o n.º 790 no Registro de Imóveis de Atílio Vivacqua, requerimento este indeferido pelo MM. Juiz
a quo
na Decisão reproduzida no id 28182951 do processo originário.

Nas razões do recurso em julgamento as Agravantes aduzem que o
decisum
recorrido deve ser reformado porque (i) a referida Ação de Usucapião tramitou com diversas nulidades, inclusive a ausência de citação das Agravantes, possuidoras de 1/3 (um terço) do imóvel antes mencionado; (ii) o “i
móvel tombado sob a matrícula nº 790 trata-se de um imóvel rural que pertencia ao pai das agravantes e com seu falecimento passou por herança à propriedade das agravantes que assim sendo deveriam ter sido citadas na ação de usucapião
” (página 05).

Com estas breves informações a respeito dos fatos que envolvem o caso em julgamento, a conclusão alcançada após o exame dos autos, com a devida vênia das Agravantes, é pelo não provimento do recurso, isto é, pela manutenção da Decisão recorrida.

Isso porque, conforme deixei consignado na Decisão inserida no id 5723493, as Agravantes não indicaram nenhuma prova, nem mesmo indícios, de que os Agravados estão a praticar atos de dilapidação patrimonial ou que estão na iminência de fazê-lo.

Ademais, assim como concluiu o Magistrado
a quo
, não houve demonstração convincente acerca da “
irreparabilidade de possíveis danos decorrentes de um atraso na proteção do direito alegado
”, bem assim que a alegação das Agravantes, relacionadas a questões possessórias inclusive, devem necessariamente ser comprovadas durante a instrução.

A conclusão, pois, é que o pedido de tutela provisória de urgência requerida pelas Agravantes foi corretamente indeferida, porquanto ausentes os requisitos estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.